Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-46.2021.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001678-46.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (APELADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TÉCNICA INIDÔNEA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por Sonny Jacyntho Taborelli da Silva, condenando a concessionária à regularização do fornecimento de energia elétrica, ao pagamento de danos materiais e morais, além da imposição de multa cominatória diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia; e (ii) estabelecer a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer consistente na regularização da rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica exige, mesmo sob o regime objetivo, a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

Documentos unilaterais e genéricos, desacompanhados de prova técnica idônea, não são suficientes para demonstrar o nexo causal necessário à indenização por danos materiais e morais.

A obrigação de regularizar o fornecimento de energia elétrica é válida quando demonstrada transgressão aos parâmetros técnicos da ANEEL.

É admissível a dilação do prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada pela complexidade técnica da intervenção e normas regulatórias setoriais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE) n. 1001678-46.2021.8.11.0024, movida por

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 64888812, determinando que a requerida regularize e mantenha o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em estrita conformidade com os padrões técnicos regulamentares.

MAJORAR a multa diária por descumprimento da obrigação para R$ 600,00 (seiscentos reais), limitada a um novo teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência a partir da intimação desta sentença, sem prejuízo da apuração do montante já devido.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.163,24 (seis mil, cento e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), valor este que deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar da citação.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar da data desta sentença.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 329915425)

Em suas razões de Id. 329915427, a apelante sustenta, em síntese, ausência de nexo causal entre o alegado dano e a prestação de serviço, argumentando que não houve registro de qualquer oscilação ou perturbação na rede elétrica que justificasse a queima de equipamentos na unidade consumidora do recorrido, conforme dados de seus sistemas, auditados pela ABNT.

Aduz que os documentos apresentados pelo autor seriam unilaterais e insuficientes, sem a produção de prova técnica sob contraditório judicial, o que impossibilitaria a comprovação de que a suposta falha no fornecimento de energia decorreu de conduta da empresa.

Narra que a indenização por danos morais seria indevida, por ausência de comprovação de qualquer sofrimento ou lesão extrapatrimonial relevante, tratando-se, no máximo, de aborrecimento cotidiano.

Assevera que a multa cominatória imposta para compelir a empresa à regularização do serviço estaria em descompasso com os prazos e procedimentos regulamentares da ANEEL, especialmente quanto à execução de obras em rede elétrica, cujo cumprimento depende de autorização administrativa, cronograma técnico e observância a normas de segurança.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e da multa diária, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 329915434, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao ressarcimento dos danos elétricos, especialmente utilizados para irrigação, comprometendo de modo relevante sua atividade produtiva rural.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a parte apelada, na condição de usuária, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta o consumidor alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que nesse ponto, deve ser modificada.

No caso, inexiste nos autos laudo técnico, referente ao sinistro da queima dos equipamentos do consumidor, bem como as ordens de serviços e os reparos trazidos com a inicial, não apresentam qualquer qualificação do profissional responsável pela análise, não havendo qualquer menção de que o mesmo possui qualificação ou capacidade técnica para atestar danos relacionados a oscilação de energia elétrica.

Assim, a despeito das alegações do consumidor, os documentos utilizados para o pleito de indenização por danos materiais, não são capazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relatam genericamente os serviços realizados, sem maiores detalhes de que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica.

Dessa forma, os documentos não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelante.

A propósito, assim decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento atual desta e. Câmara:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1002941-60.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“AÇÃO REGRESSIVA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO DE PARTE DOS SEGURADOS OCASIONADO POR RAIOS – LAUDO DE SEGURADO SEM INDICAÇÃO DA NATUREZA DO DANO – RESSARCIMENTOS DECOTADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Restando demonstrado que os danos advieram de eventos de força maior, é causa excludente do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em relação a parte dos segurados.
Ausente a indicação da origem do dano no laudo técnico apresentado, fulmina a pretensão de ressarcimento ante a ausência de nexo de causalidade.”

(N.U 1023746-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim vem decidindo este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA
– TRÊS CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, COM ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – rejeitada - DOIS DOS SINISTROS FORAM PROVOCADOS POR DESCARGA DE RAIO NA REDE INTERNA - TERCEIRO SINISTRO POSSUI
LAUTO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA
- SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I – Os documentos referentes ao sinistro ocorrido na empresa NORTAO COMERCIO DE PECAS LTDA, e nas dependências da Fazenda Boa esperança, de propriedade do segurado VOLMAR JOSÉ, revelam que a queima dos equipamentos foi decorrente que raio na rede interna dos imóveis.
II – Da mesma forma, o laudo técnico privado que instrui o sinistro da empresa CARLOS H. D. S. - ME, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.III - Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, a sentença de piso deve ser reformada.
”
(TJ-MT - AC: 10062961220238110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE
- RECURSO PROVIDO.
I – O laudo técnico e o relatório de sinistro detalhado, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada.
II - Os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica – queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.”
(N.U 1001151-92.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

No que tange a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado (15 dias), diante dos trâmites técnicos e regulatórios da ANEEL, entendo que o pleito comporta parcial reforma.

O documento de Id. 329914443, juntado na inicial, atesta que a unidade consumidora do recorrido apresentou fornecimento de energia em tensão classificada como “crítico inferior”, configurando, portanto, transgressão dos parâmetros técnicos estabelecidos pelo Módulo 8 do PRODIST da ANEEL.

Assim, resta inequivocamente demonstrada, sendo válida a imposição de obrigação de fazer consistente na regularização técnica da rede elétrica.

Entretanto, assiste razão parcial à recorrente quanto à necessidade de dilação do prazo inicialmente fixado (15 dias), diante da complexidade inerente a obras de melhoria de rede elétrica, especialmente em áreas rurais, e da necessidade de observância aos prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL (Resolução Normativa 1000/2021).

Conforme a norma aplicável, o prazo de até 90 dias se mostra razoável para a execução das obras em rede de média tensão, especialmente quando não há prova de que a ordem judicial seria inviável de cumprimento dentro desse intervalo.

Desse modo, dilato o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 90 (noventa) dias, a contar da intimação da presente decisão.

Apesar da dilação do prazo, mantenho a multa cominatória fixada em R$ 600,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, a ser aplicada somente em caso de descumprimento injustificado após o decurso do novo prazo fixado.

A multa diária possui natureza coercitiva e sua fixação não tem natureza punitiva ou reparatória, servindo à garantia de efetividade da tutela jurisdicional (art. 537, § 1º, CPC).

Não se vislumbra desproporcionalidade, especialmente diante da inércia prévia da concessionária em dar cumprimento à ordem judicial anteriormente deferida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais de danos materiais e morais, bem como dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 90 (noventa) dias, contados da intimação deste acórdão.

Em razão do resultado do recurso e, considerando a sucumbência mínima da apelante, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026